Tribunal: TJSP
Processo: 1005819-81.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada restituição dobrada e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora, visando à majoração da indenização e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Descontos indevidos na conta da autora, a título de prêmio de seguro. Apresentação de documentação comprovadamente falsa. Laudo pericial que

Ementa:
SEGURO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada restituição dobrada e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora, visando à majoração da indenização e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Descontos indevidos na conta da autora, a título de prêmio de seguro. Apresentação de documentação comprovadamente falsa. Laudo pericial que atestou a falsidade das assinaturas apostas na proposta de adesão. Privação indevida do dinheiro da autora, de 60 anos, que ganha especial relevo quando cotejado o valor do desconto com o de seu benefício. Autora que, não obstante sofrer deduções indevidas de sua conta, ainda teve sua assinatura falsificada, bem como utilizada contra si, em juízo. Fatos que autorizam a majoração da indenização. Quantum indenizatório elevado, de R$ 4.990,00 para R$ 7.000,00, valor este que é mais condizente com as peculiaridades do caso concreto. Sentença parcialmente modificada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005819-81.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ELIANE FRANCISCA MORAIS FELIPE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005819-81.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17279 - 2/4
Apelação Cível no 1005819-81.2017.8.26.0590
Apelante: Eliane Francisca Morais Felipe da Silva
Apelado: Sabemi Seguradora S.A
Comarca: São Vicente
Voto no 17279
SEGURO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada restituição dobrada e indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da autora, visando à majoração da indenização
e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Descontos indevidos na
conta da autora, a título de prêmio de seguro. Apresentação de
documentação comprovadamente falsa. Laudo pericial que atestou a
falsidade das assinaturas apostas na proposta de adesão. Privação indevida
do dinheiro da autora, de 60 anos, que ganha especial relevo quando
cotejado o valor do desconto com o de seu benefício. Autora que, não
obstante sofrer deduções indevidas de sua conta, ainda teve sua assinatura
falsificada, bem como utilizada contra si, em juízo. Fatos que autorizam a
majoração da indenização. Quantum indenizatório elevado, de R$ 4.990,00
para R$ 7.000,00, valor este que é mais condizente com as peculiaridades
do caso concreto. Sentença parcialmente modificada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
211/216, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Eliane
Francisca Morais Felipe da Silva em face de Sabemi Seguradora S.A., na qual
pleiteia a declaração de inexistência relação jurídica e de débito, a repetição em
dobro de valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais. A r. sentença declarou a inexistência do débito e
condenou a ré à devolução simples dos valores descontados, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.990,00.
Irresignada, apela a autora (fls. 219/225), sustentando, em
síntese, que: o valor da indenização deve ser majorado; os atos praticados pela
ré foram ilegais e abusivos; a ré prefere o risco de pagar indenização em uma
ação judicial a organizar seu procedimento interno; é aposentada e recebe
quantia irrisória por mês; depois de diversas idas e vindas ao banco, é que
soube o que de fato havia ocorrido; os fatos causaram-lhe incomensurável dano;
sofreu a constante preocupação por receber descontos indevidos aliados à
suspeita de falsificação de sua assinatura; deve ser adotada a teoria do
desestímulo. Pugna pela majoração da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005819-81.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17279 - 3/4
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 229/238).
O recurso é tempestivo e a autora não recolheu o preparo, por ser
beneficiária da justiça gratuita (fls. 20).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação de declaratória de inexistência de relação
jurídica e débitos, cumulada com repetição em dobro dos valores cobrados e
indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Ficou comprovado nos autos que eram promovidos descontos
indevidos na conta corrente da autora, a título de prêmio de seguro, porquanto a
ré não logrou êxito em comprovar a suposta contratação.
Ademais, o laudo pericial acostado aos autos comprovou que são
falsas as assinaturas apostas no contrato de indenização, juntado pela ré.
Por esta razão, em sua r. sentença, o MM. Juízo a quo declarou a
inexistência do débito e condenou a ré à devolução em dobro dos valores
descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 4.990,00.
Apenas a autora apelou, propugnando a majoração da
indenização por dano moral.
Pois bem. Os danos morais devem ser majorados. Isto porque,
conforme apurado no curso do processo, não apenas foram indevidamente
descontados valores da conta corrente da autora (fls. 15 e 17), mas foi também
utilizada documentação comprovadamente falsa para justificar as cobranças (fls.
61/62).
Com efeito, a autora impugnou a assinatura constante da
proposta de adesão juntada pela ré (fls. 86/87) e requereu a produção de perícia
grafotécnica (fls. 93/94).
O perito apresentou seu extenso e fundamentado laudo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005819-81.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17279 - 4/4
144/163), concluindo que a assinatura lançada na proposta de adesão se trata
de falsificação por imitação exercitada (fls. 158), reafirmando em cada uma das
fls. 159/163 que as assinaturas são falsas.
Evidente que a situação imposta pela ré à autora, pessoa de 60
anos, gera dano moral, mormente porque além de descontar indevidamente os
valores de sua conta, ainda alegou falsamente que a autora fez a contratação.
Cotejando ainda o importe do desconto (R$ 39,00) com o baixo
valor que a autora recebe a título de benefício do INSS (R$ 806,74), vê-se que ele
representa quantia relevante, a despeito de seu pequeno valor nominal.
Assim, cabe a majoração da indenização por dano moral, de R$
4.990,00 para R$ 7.000,00, com correção monetária a contar deste julgamento.
Destarte, deve ser parcialmente modificada a r. sentença para
majorar, de R$ 4.990,00 para R$ 7.000,00 a indenização devida pela ré à
autora, pelos danos morais causados, com correção monetária a contar da data
deste julgamento.
Mantenho a condenação da ré ao pagamento dos encargos de
sucumbência tal como lançada.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, dispensando-se a
interposição de embargos de declaração para tal finalidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator